Tribunal: TJDFT
Processo: 0711695-19.2020.8.07.0007
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-02-22
Data de publicação: 2021-03-04

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO CIVIL. PLANO DE SAÚDE AUTOGESTÃO. PRINCÍPIO DA BOA-FÉ E FUNÇÃO SOCIAL DO CONTRATO. MORTE DO TITULAR. PERMANÊNCIA DA BENEFICIÁRIA. SALÁRIO INDIRETO. REQUISITOS LEGAIS PREECHIDOS. LIMITAÇÃO DA PERMANÊNCIA DA BENEFICIÁRIA. INCABÍVEL. DANO MORAL. NÃO CONFIGURADO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.
1. Insurge-se a autora contra a sentença proferida pelo 3o Juizado Especial Cível de Taguatinga que julgou improcedentes os pedidos iniciais, de manutenção no plano de saúde Postal Saúde após o falecimento do esposo (beneficiário titular) e reparação de danos morais, ao fundamento de que não assinou o termo de permanência no prazo de 30 dias do falecimento do titular. Requer a reforma da sentença para procedência dos pedidos iniciais.
2. Consta dos autos que a autora era beneficiária do plano de saúde Postal Saúde desde 18/04/2014, na condição de dependente do servidor dos Correios. Com o falecimento do marido e beneficiário titular do plano, em 01/02/2020 a ré ofereceu prazo de remissão de 180 dias e encerrado o prazo, promoveu o cancelamento do contrato.
3. A Lei 9.656/98, que dispõe sobre os planos e seguros privados de assistência à saúde, estabelece em seu art. 30, §3o, que em caso de morte do titular, o direito de permanência é assegurado aos dependentes cobertos pelo plano ou seguro privado coletivo de assistência à saúde, nos termos do disposto no artigo. No mesmo sentido, é o art. 8o da Resolução Normativa 279 da ANS.
4. Por seu turno a Súmula Normativa n 13/2010 da ANS prevê que o término da remissão não extingue o contrato de plano familiar, sendo assegurado aos dependentes já inscritos o direito à manutenção das mesmas condições contratuais, com a assunção das obrigações decorrentes, para os contratos firmados a qualquer tempo.
5. A alegação de que o Plano Correio Saúde II passou a vigorar em 18/04/2018 e que considerado o falecimento do titular o plano teria vigorado por 20 meses e com isso a autora somente teria direito a 180 dias de plano não prospera tendo em vista que em caso de morte do titular, assegura-se igual direito de permanência aos dependentes cobertos pelo plano ou seguro privado coletivo de assistência à saúde, nas mesmas condições de cobertura assistencial de que gozava quando da vigência do contrato de trabalho, desde que assuma o seu pagamento integral da contraprestação. Precedente do Superior Tribunal de Justiça: AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 1.428.473 - SP, Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, quarta Turma, Julgamento 25/06/2019, DJe 28/06/2019, partes: Notre Dame Intermedica Saúde S/A versus Olna Vizzotto do Prado.
6. Não havendo nos autos demonstração de que a ré tenha notificado a autora para manifestar quanto ao interesse ou não de permanência no plano mostra-se abusiva a exclusão do plano, razão pela qual deverá ser assegurada a continuidade da participação da autora como beneficiária do plano de saúde, desde que assumido o pagamento integral das mensalidades.
7. No que tange ao pedido de reparação por dano moral, não há nos autos elementos que demonstrem que a autora tenha sofrido violação de direito da personalidade a ensejar reparação. Com efeito, não há demonstração de privação de assistência médica ou maiores repercussões decorrentes da exclusão do plano.
8. Recurso CONHECIDO e PROVIDO EM PARTE. Sentença reformada para determinar a reinclusão da autora no plano de saúde Postal Saúde, observadas as mesmas condições do contrato original, independente do cumprimento de nova carência, cuja manutenção deverá se dar mediante pagamento de contraprestação mensal. Sem custas e sem honorários.